Tribunal: STF
Processo: RHC 240842
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-04
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 874.812/DF, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    2. Extrai-se do decreto prisional fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, pois o paciente é indicado como integrante da associação voltada ao tráfico de drogas, com relevante atuação em redes sociais e aplicativos para a venda de drogas.



    3. Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que a periculosidade do agente e ‘[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95024/SP, Primeira Turma, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017). Precedentes.



    4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    5. Uma vez que as instâncias de origem não se pronunciaram sobre a tese de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, esta Corte fica impedida de se manifestar diretamente sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    6. Agravo regimental desprovido (documento eletrônico 35).



    Neste recurso ordinário, a defesa ressalta que:



    O presente caso revela, em verdade, uma situação bastante sui generis, porquanto a conduta que levou o recorrente à prisão em flagrante (ter em sua residência poucos menos de 125g de maconha, 1 balança e algumas embalagens) não foi o que fundamentou a prisão preventiva, esta que se amparou no fato de haver uma investigação prévia que poderia indicar a atividade de traficância.



    Ocorre que não havia elementos para a decretação da prisão preventiva nos autos da medida cautelar mencionada na decisão da audiência de custódia. Não por outro motivo, ao representar pela interceptação telefônica e busca e apreensão, a autoridade policial nada discorreu acerca da necessidade da prisão ou do risco à ordem pública.



    Nesse sentido, aliás, a afirmação da magistrada de primeiro grau no sentido de que a materialidade delitiva apenas se configurou quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão e, por esse motivo, surgiram ali os requisitos legais para a prisão preventiva, vai de encontro ao que dispõe o art. 313, § 2º, do CPP (documento eletrônico 41, p. 6).



    Nesse contexto, alega que:



    Nesse sentido, portanto, a eminente magistrada, ao concluir que o surgimento da materialidade delitiva tornou necessária a prisão preventiva do recorrente, partiu do pressuposto de que a natureza do crime, por si só, conduz à necessidade da prisão, o que foi chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A prisão preventiva não detém caráter punitivo, mas instrumental. A natureza do delito e a sua gravidade em abstrato não constituem fundamento idôneo para decretação da prisão. A tipificação do crime, a conclusão das investigações, o oferecimento ou o recebimento da denúncia também não podem dar amparo à medida extrema de encarceramento.



    Como dito, ao longo de 11 meses, as investigações somente vincularam o recorrente a um diálogo protagonizado por terceiros em março de 2023, de modo que não há notícia de qualquer ato concreto que indique a prática de atos delitivos, muito menos a possibilidade de reiteração, circunstâncias que são reforçadas pelas condições pessoais do recorrente, que é primário, portador de bons antecedentes, detentor de residência fixa e ocupação lícita.



    Para além do mais, as circunstâncias da prisão em flagrante reforçam a inexistência de elementos concretos de que a sua liberdade representa um risco para os bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do Código de Processo Penal (documento eletrônico 41, pp. 12-13).



    Ao final, requer:



    [...] seja deferida a liminar para determinar a imediata soltura do recorrente, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas.



    No mérito, seja provido o recurso para revogar a prisão preventiva decretada, porquanto as circunstâncias do caso concreto evidenciam a sua completa desnecessidade.



    Por fim, requer sejam os advogados do recorrente cientificados da data em que o feito será levado a julgamento pelo órgão competente desse Tribunal, uma vez que pretendem realizar sustentação oral na referida sessão (documento eletrônico 41, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A Sexta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a custódia cautelar do recorrente:



    Consoante relatado, busca a defesa o provimento do recurso para revogar a prisão preventiva.



    A decisão que denegou o habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 641- 644):



    [...]



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.



    Sustenta a defesa, em síntese, a ausência de elementos suficientes de autoria quantos aos crimes imputados, além de falta de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva do acusado, que possui condições pessoais favoráveis.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    [...]



    A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente teve a seguinte fundamentação (fls. 34/35):



     2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva.



    No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados.



    Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão.



    Note-se que a prisão dos autuados decorre de investigação prévia que identifica a prática da traficância em redes sociais, situação que ganha maior robustez com a apreensão realizada, elementos que identificam a prática do delito.



    Conforme relato da Autoridade Policial e agentes:



    ‘Por sua vez, a presente investigação, que contou com o auxílio do processo cautelar 0704730-38.2023.8.07.0001, revelou que Kaj Kongerslev divulgava pelas redes sociais e outros aplicativos de comunicação ‘cardápio de drogas’ contendo os respectivos valores para compra. Para tanto, dispunha de outros indivíduos associados, entre eles, Lucas Cavaleiro Petry, também conhecido como ‘Sassá’.



    As análises dos áudios obtidos por meio de autorização judicial revelaram comunicação por meio da qual Kaj Kongerslev falou para uma colaboradora de sua empresa, residente fora do Distrito Federal, que mandaria parte de seu pagamento mensal, que denota habitualidade, em drogas. Na ocasião, Kaj disse para a colaboradora que o ‘esquema já estaria acertado entre ele (KAJ) e Sassá (LUCAS), pois se fosse tudo em dinheiro ia ficar apertado pra mim e para ele’.’



    Os elementos identificam, portanto, a existência indícios quanto a atuação de grupo voltado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, em possível associação para o tráfico.



    Note-se que a forma de atuar do grupo dificulta a atuação policial e, de outro lado, possibilita uma grande atuação territorial, com maior distribuição de entorpecentes.



    No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Identificada da existência do grupo criminoso e a forma de atuar descrita, a prisão cautelar revelasse como necessária à interrupção da prática delitiva e, inclusive, como mecanismo à identificação de outros envolvidos na prática delitiva. Registro, ainda, a reiteração delitiva específica do autuado KAJ.



    Quanto à indicação de Kay em relação a existência de filha sob sua dependência, não há indicação concreta nos autos em relação à indispensabilidade do autuado para os cuidados com sua filha. Ressalto, ainda, que a apreensão de substâncias entorpecentes ocorreu dentro de sua residência, fatores estes que afastam a viabilidade de concessão de prisão domiciliar à luz dos elementos já expostos.



    Ressalto que circunstâncias favoráveis como residência fixa, trabalho regular, não afastam as razões já expostas anteriormente, sendo necessária a sua custódia cautelar à luz dos elementos existentes nos autos.



    No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei.



    Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6º do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.



    3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de KAJ KONGERSLEV, filho de SVEND KONGERSLEV e de VANIA MARIA MONTEIRO SOUTO, nascido aos 13/10/1997 e LUCAS CAVALHEIRO PETRY, filho de ANDRE PETRY e de LAURA PEDERZOLLI CAVALHEIRO, nascido aos 30/03/1995, com fundamento nos arts. 282, § 6º, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.



    In casu, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva relativo a LUCAS CAVALHEIRO PETRY, pois ‘Note-se que a forma de atuar do grupo dificulta a atuação policial e, de outro lado, possibilita uma grande atuação territorial, com maior distribuição de entorpecentes’, sendo esclarecido que a associação criminosa atua através de redes sociais e outros aplicativos, contando com cardápio de drogas, além de diálogos que demonstram a atuação reiterado do grupo.



    Tais argumentos são suficientes para rechaçar o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente.



    Nesse contexto, ‘Essas circunstâncias revelam a periculosidade da agente, em razão da gravidade concreta dos fatos imputados e do risco de reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação que, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar.’ (AgRg no HC n. 808.045/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)



    No mesmo sentido, ‘A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo’ (AgRg no HC 644.646/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 29/04/2021).



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.



    A despeito das alegações defensivas, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    No tocante à prisão preventiva, extrai-se motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar, com indicação e referência a dados concretos que evidenciam o risco de reiteração delitiva, sendo o paciente indicado como integrante de associação para o tráfico, com relevante atuação em redes sociais e aplicativos para a venda de drogas.



    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que a periculosidade do agente e ‘[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95024/SP, Primeira Turma, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017). Nesse sentido: AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.



    Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE) – DJe 11/9/2015 e HC n. 313.977/A L – 6ª T. – unânime – rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/3/2015.



    Por fim, saliente-se que o exame da contemporaneidade é matéria não examinada na origem, constituindo supressão de instância.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (documento eletrônico 36 - grifei). 



    Com efeito, a decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência do STF, que possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública, ainda mais quando está demonstrada a existência de organização criminosa dedicada à prática do tráfico ilícito de drogas.



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que ‘[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal’ (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).



    II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.



    III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa.



    IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    V – Agravo regimental improvido (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 9/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social da paciente, apontada como integrante de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a variedade e expressiva quantidade de drogas (18,130kg de cocaína, 790g crack e 420g de maconha), armas de fogo e munições apreendidas evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes deste Tribunal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 233.506 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/11/2023).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, I, D, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOCORRÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente no contexto da denominada ‘Operação Maritimum’, que apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, I, d, da Lei nº 11.343/06, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98.



    [...]



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/9/2023).



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Reiteração criminosa. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    2. Hipótese de paciente condenada a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 333 do Código Penal, respectivamente).



    3. Situação concreta em que a paciente ‘já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar, relativamente a outro processo, em virtude de ser genitora de crianças menores impúberes’. Além disso, a acionante ‘ostenta condenação também pelo crime de tráfico de drogas, proferida pelo Juízo da Vara de Entorpecentes e de Combate a Organizações Criminosas, e, durante a execução provisória voltou a delinquir’. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



    4. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 223.751 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/3/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 221.961 AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 15/12/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada.



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 233.042 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2023).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF. Com efeito, não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator